Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709932-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: LAERT JOSE OLIVEIRA FREITAS, SILVANA DE FATIMA OLIVEIRA FREITAS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra acórdão de ID 47962667. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 48382212). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se LAERT JOSE OLIVEIRA FREITAS e SILVANA DE FATIMA OLIVEIRA FREITAS para se manifestarem quanto aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 06 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator